Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-55.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000774-55.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SILVA DE SANTANA Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por servidor comissionado em face de Município, com pedido de condenação ao pagamento de verbas rescisórias e contribuições previdenciárias. 2. Sentença de improcedência dos pedidos, com declaração de ofício da nulidade do contrato de trabalho, sob fundamento de inconstitucionalidade do cargo comissionado ocupado pelo autor. 3. Interposição de apelação, com alegação de julgamento extra petita e defesa da legalidade do cargo e do direito às verbas requeridas. 4. Apresentação de contrarrazões pelo Município, com pleito de manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita pela declaração de nulidade do contrato sem pedido do réu; (ii) saber se servidor comissionado faz jus ao recebimento de verbas rescisórias como férias e décimo terceiro salário, mesmo sem previsão legal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Verificada a existência de julgamento extra petita, pois a sentença declarou de ofício a nulidade do contrato sem que o réu a tivesse arguido, violando os artigos 141 e 492 do CPC. 7. Aplicação do art. 1.013, §3º, II, do CPC, para julgamento imediato do mérito, ante a maturidade do processo. 8. Cargo ocupado criado por lei municipal, o que lhe confere presunção de constitucionalidade, ausente prova de exercício de atividades incompatíveis com a natureza comissionada. 9. Reconhecimento do direito do servidor comissionado às férias e ao 13º salário, com fundamento nos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/88. 10. Aplicação dos entendimentos firmados pelo STF no Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908/RN) e reafirmações em decisões posteriores, bem como jurisprudência do STJ no mesmo sentido. 11. Inexistência de legitimidade ativa do autor para pleitear contribuições previdenciárias, cuja relação jurídica vincula-se diretamente entre o ente público e o INSS. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário proporcional, com os devidos acréscimos legais. Tese de julgamento: “É extra petita a sentença que declara de ofício a nulidade do contrato de servidor comissionado sem pedido da parte ré. Servidores comissionados têm direito às verbas constitucionais de férias e 13º salário, mesmo sem previsão legal específica, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º da CF/88.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000774-55.2016.8.05.0053, em que figuram como apelante ANTONIO SILVA DE SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .